Tribunal: TJSP
Processo: 1019105-77.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Apelação. Reivindicatória. Prefeitura Municipal de Praia Grande. Ocupação em área pública, representada pelo sistema de recreio do loteamento denominado Jardim Roberto Andraus que, segundo a Secretaria de Urbanismo, coloca em risco o meio ambiente e a população local. Procedência do pleito na origem. Pretensão de reforma afastada. Razões recursais que se baseiam em nulidade do provimento

Ementa:
Apelação. Reivindicatória. Prefeitura Municipal de Praia Grande. Ocupação em área pública, representada pelo sistema de recreio do loteamento denominado Jardim Roberto Andraus que, segundo a Secretaria de Urbanismo, coloca em risco o meio ambiente e a população local. Procedência do pleito na origem. Pretensão de reforma afastada. Razões recursais que se baseiam em nulidade do provimento jurisdicional combatido, em suspeição do perito e inviabilidade de utilização da prova técnica produzida nos autos. Alegações de suspeição do perito e nulidade da prova devidamente afastadas por decisão não impugnada pela apelante. Ausência de elementos que permitissem a instauração de incidente de suspeição do perito, na forma do art. 148, §1o do CPC. Ausência de intimação que, conquanto contrarie o disposto pelo diploma processual civil, pressupõe a demonstração do prejuízo para que seja reconhecida a nulidade. Sentença mantida. Recurso não provido.